Tribunal: TJSP
Processo: 1067787-06.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Não ocorrência – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Erro material – Ocorrência – Divergência entre os termos do acórdão e o resultado divulgado no rosto da decisão – EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS. EMBARGOS DA IMPETRANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para correção de erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1067787-06.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado UND CORPORATE
DESIGN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DO
MUNICÍPIO ACOLHIDOS. EMBARGOS DA IMPETRANTE PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067787-06.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 38195 - NLL
2
VOTO No : 38195
EMB.DECL N.: 1067787-06.2019.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissões Não
ocorrência Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente
Erro material Ocorrência Divergência entre os termos do
acórdão e o resultado divulgado no rosto da decisão

EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS. EMBARGOS DA
IMPETRANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para
correção de erro material.
1. Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos,
respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e por UND CORPORATE
DESIGN LTDA, ambos contra o v. Acórdão de fls. 792/ss., que recebeu a
seguinte ementa:
REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
ISS
Município de São Paulo
Sociedade
uniprofissional
Desenquadramento do regime especial de
tributação Decadência Ocorrência Impetração ocorrida após o
decurso do prazo de 120 dias, contados da ciência do ato
impugnado
Inteligência do artigo 23, da Lei 12.016/2009

RECURSOS PROVIDOS.
2. Alega o Município de São Paulo que houve erro material,
pois há divergência entre o resultado do acórdão e o que foi registrado na tira de
julgamento.
3. Por sua vez, alega Und Corporate Design Ltda. que houve
omissão, pois impetrou mandado de segurança visando afastar a cobrança
relativa à ação executiva fiscal, razão pela qual sustenta que o termo inicial do
prazo decadencial do mandado de segurança se iniciou com o ajuizamento da
referida ação. Aponta também erro material, pois o resultado do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067787-06.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 38195 - NLL
3
divergiu de seu conteúdo.
É o relatório.
3. Acolho os embargos do Município de São Paulo e dou
parcial provimento aos embargos da impetrante.
Isso porque houve, de fato, a ocorrência de erro material, pois
consta na tira de julgamento do rosto do acórdão (fl. 792) que o recurso do
Município fora improvido, muito embora o resultado tenha sido o seu provimento.
Assim, é o caso de acolher os embargos para o fim de
determinar que o resultado do julgamento seja compatível com o que foi
efetivamente decidido no acórdão.
Porém, a omissão apontada pela impetrante não se sustenta.
Com efeito, esta Corte, após ampla análise dos elementos de
prova coligidos nos autos, houve por bem em reconhecer fundamentadamente
que houve o decurso de lapso superior a 120 dias entre a ciência do ato de
desenquadramento e a impetração da presente ação.
Confira-se (fls. 794/795):
E, como bem salientado pelo Município apelante, a impetrante
tomou ciência das aludidas decisões em 25/04/2019, conforme se
verifica a fls. 709/710, de modo que tal data deve ser considerada
como termo inicial para impetração de mandado de segurança, nos
termos do já mencionado art. 23 da Lei no 12.016/2009.
Dessa forma, tendo em vista que a impetração ocorreu somente no
dia 05/12/2019, isto é, posteriormente ao decurso do prazo de 120
dias contados da ciência do ato impugnado, de rigor reconhecer a
inexistência de pressuposto processual, em virtude da decadência.
Aliás, não se pode admitir que o termo inicial do prazo decadencial
deva ser contado a partir do ajuizamento da ação executiva fiscal
no 1579206-49.2019.8.26.0090, tal como alegado pela impetrante.
Isso porque a própria causa de pedir por ela apresentada
demonstra que o crédito tributário lá cobrado é mera
consequência do ato de desenquadramento do regime especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067787-06.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 38195 - NLL
4
recolhimento de ISS.
Além disso, cumpre ressaltar que o sujeito passivo eleito pela
impetrante foi o Secretário da Fazenda do Município de São Paulo,
cujas atribuições funcionais, à luz do Direito Administrativo,
certamente não abrangem o lançamento de tributos e, muito
menos, o ajuizamento de execuções fiscais.
Inclusive, a impetrante não nega ter sido notificada sobre o termo
de desenquadramento, restringindo-se em alegar que o termo
inicial da impetração, para fins de decadência, deveria ser a data
do ajuizamento da execução fiscal, o que, como se vê, não pode
prevalecer.
Eventual insurgência quanto às razões ora decididas
demanda o manejo de recurso apropriado, não sendo cabível rediscutir a matéria
por meio de embargos declaratórios, notadamente quando ausentes quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Posto isso, pelo meu voto, acolho os embargos do Município
e dou parcial provimento aos embargos da impetrante, apenas para o fim de
determinar que o resultado do julgamento no rosto do acórdão conste como
“Deram provimento aos recursos. V.U”.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator